Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NADIR VERES RODRIGUES - CPF: 474.726.771-91 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - IPVA - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO COMPRADOR - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.

2.

In casu
, é fato incontroverso que houve a comunicação de venda do veículo junto ao requerido, portanto, a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa e o protesto, são indevidos.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença (R$ 6.000,00) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência de débitos e a obrigação de fazer devem ser mantidas.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar aos demandados Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT a transferência de todos os ônus decorrentes (multas, IPVA, seguro obrigatório e licenciamento) da propriedade da motocicleta

YAMAHA/NEO, ano 2008, cor prata, placa NJM-5427, a partir de 15/08/2014 para o Sr. Manoel Benedito Pereira Leite

e condenar os recorrentes ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA-E a contar da decisão e juros de mora a partir do evento danoso, observado o que dispõe o art. 1-F da Lei no 9494/97.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por danos morais.

Do mesmo modo, o DETRAN/MT recorreu da decisão. Inicialmente sustenta a ilegitimidade passiva, e no mérito, busca a reforma da sentença objurgada.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos recursos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020